Tribunal: TJES
Processo: 5009714-31.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5009714-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração em agravo em execução penal interposto por
SERGIO DIAS MARTINS JUNIOR
,
em face do v. acórdão proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal
na
sessão do dia
30
de n
ovembr
o de 2
02
2,
que decidiu, à unanimidade,
neg
ar
provimento ao
recurso
interposto pel
a

D
efesa
.

Nas
razões recursais,
a defesa
sustenta que a decisão
recorrida
foi
c
ontraditóri
a,

alegando

o não enfrentamento da tese defensiva,
levantada através das razões recursais, de flexibilizar a ida do preso para visitar familiares que residem da Grande Vitoria
.

É
a
síntese d
o feito
.
Passo à análise do recurso:

Conforme dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, das decisões proferidos nos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no HC 358.053/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 12/03/2019)

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 30/11/2022, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 2ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada pelo órgão acusatório em seu recurso foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

(
...
)
Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os argumentos que as partes querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário. Ademais, o julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O princípio do livre convencimento motivado justifica a ausência de análise de questões que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem pontos superados pelas razões de julgar. Nesse sentido: STF, RE 399.035 AgR/RJ - Rio de Janeiro, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ. 13.5.5; STF, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie; RE 170.204 - SP, Rel. Min. Marco Aurélio, in RTJ 173/239-240; STF, Petição nº1.812 (AgRg-Edcl) - PR, rel. Min. Celso de Mello, in RTJ 173/29; STJ, REsp 485.525/RS, Rel. Min. José Delgado, in RSTJ 165/150-1, entre tantos outros.

10. À vista de tais orientações jurisprudenciais, é certo que, inexistindo omissão, contradição, obscuridade e, menos ainda, erro material, não é possível acolher a pretensão dos Declaratórios. (EDcl na APn n. 841/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

Na oportunidade, transcrevo trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no
i
mprovimento

do recurso
:

“
(...)
O art. 124 da Lei de Execuções Penais, estabelece ainda em seu § 1º, inciso I,
que é condição a ser imposta pelo juiz da execução “o fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do
benefício”.

No caso, o indeferimento do pedido encontra-se devidamente justificado, pois o
apenado ao formular pleito de flexibilização territorial de saída temporária, deixaria de indicar os locais em que poderia ser localizado, tornando imprudente sua saída desvigiada, afastando, assim, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, diante da dificuldade de fiscalização das obrigações do reeducando durante o período de saída, inexistindo ainda documentação de como serão realizados seus deslocamentos, possivelmente fora da Comarca de Colatina/ES, competente para a execução da reprimenda, colocando em risco o cumprimento da pena remanescente
(...)”.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria
o
embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ademais, c
omo
já registrado no voto em análise, a flexibilização da restrição territorial foi requerida na saída temporária
já concedida, restando indeferido em razão do Juízo da Execução ter concedido o benefício com o uso de tornozeleira eletrônica, ante os graves crimes praticados pelo apenado e a longa pena a ele imposta.

No caso em apreço,
há absoluta impossibilidade de fiscalização
na flexibilização
pretendid
a
pelo
intern
o
que, a
pesar

de
apresent
ar
o endereço
residencial
de sua família, não
informou a
s de
mais direções
em que pretende transitar,
limitando-se a dizer que seu pai, filhos e netos residem “na Grande Vitória”
,
o que inviabiliza, de fato, a concessão do benefício pretendido.

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme retro demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

P
ortanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo-se
in totum
os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo contradição no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
Certifico que, os autos foram devidamente julgados conforme consta na certidão de julgamento retro. Entretanto, por motivo de inconsistências no sistema PJE, devidamente registradas junto à STI nos chamados abertos sob nº 83622 e 84044 respectivamente referentes aos processos julgados em 08/02/23 e 15/02/23, os autos retornaram apenas para correção do fluxo de julgamento.